Tribunal: TJMT
Processo: 1027222-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027222-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Lançamento, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), AUTO POSTO SERRANO LTDA - CNPJ: 04.371.504/0001-79 (AGRAVANTE), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA ESPECIALIZADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL SEM GARANTIA INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por Auto Posto Serrano Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de remessa dos autos à Vara de Execução Fiscal e de reabertura do prazo para oposição de embargos à execução fiscal, nos autos da Execução Fiscal nº 1002600-66.2020.8.11.0010, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em verificar:
(i)
se é absoluta a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá para processar e julgar o feito;
(ii)
se é admissível a oposição de embargos à execução fiscal sem garantia integral do juízo; e
(iii)
se é possível a reabertura do prazo legal para oposição dos embargos.

III. Razões de decidir

3. A existência de Vara Especializada de Execução Fiscal não altera a competência territorial fixada pelas leis processuais, conforme o art. 46, § 5º, do CPC e a Súmula 206 do STJ.

4. A execução foi corretamente ajuizada no foro do domicílio do executado, razão pela qual inexiste incompetência absoluta.

5. A oposição de embargos à execução fiscal, em regra, exige a prévia garantia do juízo (art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80), admitindo-se mitigação apenas quando comprovada inequivocamente a hipossuficiência patrimonial do devedor, o que não se demonstrou nos autos.

6. Ainda que fosse autorizada a oposição dos embargos à execução fiscal com a garantia parcial,

o prazo já se encontra precluso, sendo incabível a reabertura do prazo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“A existência de vara especializada de execução fiscal não afasta a competência territorial do foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46, § 5º, do CPC e da Súmula 206 do STJ.”

2.

“A ausência de prova inequívoca da hipossuficiência patrimonial do executado impede a dispensa da garantia integral do juízo para oposição de embargos à execução fiscal.”

3.

“É incabível a reabertura de prazo processual para oposição de embargos à execução fiscal quando configurada a preclusão temporal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, § 5º, e 239, § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 206; STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AUTO POSTO SERRANO LTDA

contra decisão proferida pelo Juízo
da 2ª Vara da Comarca de Jaciara
,
nos autos da Execução Fiscal n.º
1002600-66.2020.8.11.0010
, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Vara de Execução Fiscal e o pedido de reabertura de prazo para oposição de embargos à execução fiscal, ante a evidente preclusão temporal.

Aduz que, a
competência absoluta para processar e julgar os autos de origem é a Vara Especializada de Execução Fiscal, conforme preveem os artigos 5º e 6º, § 2º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 53, § 4º, do CPC, sob pena de nulidade absoluta.

Sustenta que, é possível a oposição de embargos à execução fiscal com garantia parcial do juízo, quando comprovada a inexistência de outros bens disponíveis em nome do executado, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

Argumenta que, mostra-se necessária a reabertura do prazo para oposição dos embargos à execução fiscal, observados os princípios da menor onerosidade ao contribuinte, da ampla defesa e do contraditório.

Afirma que, estão presentes os requisitos necessários para deferir a tutela antecipada pleiteada na seara recursal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para determinar a remessa dos autos à Vara de Execução Fiscal, autorizar a oposição de embargos sem garantia integral com a devolução do prazo.

Em decisão de Id 308311855, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AUTO POSTO SERRANO LTDA

contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
nos autos da Execução Fiscal n.º
1002600-66.2020.8.11.0010
, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Vara de Execução Fiscal e o pedido de reabertura de prazo para oposição de embargos à execução fiscal, ante a evidente preclusão temporal.

A insurgência cinge-se em analisar a necessidade de remessa dos autos à Vara de Execução Fiscal, a possibilidade da oposição de embargo à execução fiscal sem a garantia integral dívida cobrada e a possibilidade de reabertura de prazo para apresentação de defesa do devedor.

Da Incompetência absoluta do Juízo
da 2ª Vara da Comarca de Jaciara

Argui a recorrente que
a
competência absoluta para processar e julgar os autos de origem é a Vara Especializada de Execução Fiscal.

Ocorre, todavia que, nos termos do § 5º do art. 46 do Código de Processo Civil, a execução fiscal deverá ser ajuizada no foro do domicílio do réu, de sua residência ou no local onde este for encontrado, como cito:

“Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

[...]

§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado”.

Além disso, a Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo".

Por esse motivo, ainda que tenha sido instituída a Vara Especializada de Execução Fiscal em Cuiabá, se o Exequente ajuizou a ação originária no domicílio do réu, deve prevalecer a competência territorial disposta no art. 52, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido já se pronunciou esta e. Corte, como cito:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO. [...] III. Razões de decidir. 3.
A preliminar de incompetência absoluta é rejeitada, pois a existência de vara especializada não altera a competência territorial prevista nas leis processuais, conforme Súmula 206 do STJ e entendimento firmado no IAC nº 10/STJ
. [...]".
(N.U 0003358-74.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

No presente caso, a parte exequente indicou como domicílio da pessoa jurídica a Comarca de Jaciara/MT, não tendo a parte executada comprovado o não exercício de suas atividades naquele juízo.

Assim, no que diz respeito à alegação de incompetência absoluta do juízo, não assiste razão à parte executada

Da possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal sem garantia integral.

Sustenta a recorrente que deve ser admitida a

oposição de embargo à execução fiscal sem a garantia integral dívida cobrada com a reabertura de prazo para apresentação da defesa do devedor.

Em relação aos embargos à execução fiscal
, sabe-se que, em regra, para o seu oferecimento se mostra necessário que o juízo seja garantido pelo devedor, conforme prevê o
artigo 16, § 1° da
Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), como cito:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

Todavia, a
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.487.772-SE, entendeu pela possibilidade de se afastar a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal quando for demonstrado, de forma inequívoca, que o devedor não possui patrimônio para garantir o crédito exequendo, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4.
A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal,
caso comprovado inequivocadamente
que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo
.
6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9.
In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre".
10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido”.
(STJ - REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 12/6/2019). [Destaquei].

In casu
, as provas apresentadas pela devedora/executada não se mostram suficientes para afirmar, de forma inequívoca, que ela não possui bens suficientes para garantir do Juízo.

Além disso, se fosse admitido, no caso dos autos, a oposição de embargos do devedor com a garantia parcial, o prazo de 30 dias previstos no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 passaria a fluir do momento em que a parte foi cientificada da penhora online com o seu comparecimento espontâneo nos autos (04/12/2020), de modo que já se encontra esgotado.

O artigo 239, § 1º, do CPC dispõe que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou nulidade do ato, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Frisa-se que, a jurisprudência invocada pela parte executada (REsp 1127815/SP) refere-se à possibilidade de admissibilidade dos embargos com garantia parcial do juízo, mas não afasta a necessidade de observância do prazo legal para sua oposição.

Nesse contexto, é evidente que o prazo para oposição dos embargos à execução, relativo à penhora parcial da dívida, já se esvaiu há muito, sendo incabível a reabertura de prazo processual já encerrado, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade que devem nortear as relações processuais.

Do Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar a reabertura

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025